Tribunal: STJ
Processo: 0711401-80.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086037 - DF
(2025/0367012-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA LOPES
ADVOGADOS
: SILVANEY PAES - DF068581
RENATO BATISTA DA SILVA - DF073119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade à
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: e260f8aa-e3d9-4360-ad37-7b368e7567cb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086037 - DF
(2025/0367012-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA LOPES
ADVOGADOS
: SILVANEY PAES - DF068581
RENATO BATISTA DA SILVA - DF073119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade à
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por F DAS C D L ao acórdão
de minha relatoria que negou provimento ao agravo regimental nos termos da seguinte
ementa (fl. 3.372):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55822383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:57
Código de Controle do Documento: cc166c75-14dc-4c3b-a018-373deaf0f7a2

Nas razões (fls.
), o embargante sustenta, em síntese, a
3.379/3.888
existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. Afirma que não houve o
devido enfrentamento das teses relativas à aplicação do
e do
Tema 806/STJ
art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à alegada insuficiência de
provas e à relevância da retratação da vítima. Aduz, ainda, a ocorrência de contradição
entre o relatório, que descreveria o preenchimento dos requisitos de admissibilidade
recursal, e o voto, que concluiu pela incidência da Súmula 284/STF.
Sustenta, também, que o acórdão apresenta fundamentação genérica, o que
configuraria negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, chegando a afirmar que decisões dessa natureza decorreriam da
utilização de modelos padronizados, sem a devida análise individualizada do caso
concreto.
Invoca os arts. 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de
Processo Civil, bem como dispositivos constitucionais relativos ao dever de
fundamentação das decisões judiciais.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim
de que seja determinado o processamento do recurso especial, ou, subsidiariamente,
para fins de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal e do
do
art. 619
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo destina-se a sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material existente no julgado, não se prestando à
rediscussão da matéria já decidida.
No caso, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o recurso especial não
poderia ser conhecido em razão da incidência da
tendo em vista a
Súmula 284/STF,
deficiência na indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente violados,
nos seguintes termos (fl. 3.373):
Portanto, a indicação, no recurso especial, do dispositivo de lei federal
supostamente violado deve apresentar-se de forma clara, específica e inequívoca,
o que não se verifica na espécie. Na hipótese, embora a petição traga menções a
Documento eletrônico VDA55822383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:57
Código de Controle do Documento: cc166c75-14dc-4c3b-a018-373deaf0f7a2

diversos preceitos legais, não é possível identificar, com a precisão necessária,
quais deles teriam sido efetivamente afrontados pelo acórdão recorrido, tampouco
de que modo o Tribunal de origem teria incorrido em violação de cada um desses
dispositivos, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF.
Desse modo, não há falar em omissão quanto às teses relativas ao mérito
da controvérsia, como a aplicação do
ou do
VII, do CPP, uma
Tema 806/STJ
art. 386,
vez que o não conhecimento do recurso especial, por fundamento autônomo, afasta a
necessidade de exame das demais alegações.
Igualmente, não se constata contradição no julgado. O relatório limita-se a
reproduzir as alegações da parte agravante, ao passo que o voto apresenta a
conclusão jurídica adotada, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre esses
elementos.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, tampouco assiste
razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia
posta, apresentando fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada,
ainda que contrária aos interesses da parte.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser exaustivas, bastando que contenham fundamentos
suficientes para embasar a conclusão (QO no AI
Rel. Ministro Gilmar
791.292/RS,
Mendes).
Ademais, eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser
veiculado por meio do recurso próprio, não sendo os embargos de declaração
instrumento adequado para rediscutir a matéria já decidida.
Por fim, quanto ao alegado prequestionamento de dispositivos
constitucionais, ressalto que é incabível, em sede de recurso especial, a análise de
suposta violação de normas constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (EDcl no AgRg
no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.254.533/MG,
22/8/2023)
Assim, verifica-se que as razões dos embargos traduzem mero
inconformismo com o desfecho do julgamento, não se amoldando às hipóteses de
cabimento do recurso integrativo.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55822383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:57
Código de Controle do Documento: cc166c75-14dc-4c3b-a018-373deaf0f7a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0367012-6
AREsp 3.086.037 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07083192920238070004 07114018020238070000 7083192920238070004
7114018020238070000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA LOPES
ADVOGADOS
: SILVANEY PAES - DF068581
RENATO BATISTA DA SILVA - DF073119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA LOPES
ADVOGADOS
: SILVANEY PAES - DF068581
RENATO BATISTA DA SILVA - DF073119
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449<05515641380@
2025/0367012-6 - AREsp 3086037 Petição : 2026/0023134-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: 116A8E61-D21C-41D9-85FD-078D638D0782